Tribunal: TJDFT
Processo: 0753466-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA COMARCAS DO ESTADO DE GOIÁS. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. ORDEM DENEGADA.
1. Não obstante o artigo 86 da Lei de Execuções Penais permita que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade da Federação sejam executadas em outra Unidade, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que tal direito não é absoluto, de modo que não há ilegalidade no indeferimento do pedido em caso de inexistência de vaga ou de estabelecimento prisional adequado na localidade pretendida.
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao indeferir o pedido do paciente, destacou que a Administração Penitenciária do Estado de Goiás informou que não possui vagas para receber o paciente no sistema prisional local.
3. Ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de transferência da execução das penas impostas ao paciente para quaisquer Comarcas do Estado de Goiás.